Tribunal: TJDFT
Processo: 0753393-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. VISÃO MONOCULAR. CONCEITO DE CEGUEIRA. STJ. PROVA DA CONDIÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 6o, XIV, da lei 7.713/88 prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção de imposto de renda: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico.
2. Em que pese o juízo tenha fundamentado parte da sua decisão na existência de controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o admite. Ademais, a despeito de nesta Corte haver julgamentos em sentido diverso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação à semelhança do recorrente.
3. De mais a mais, quanto ao instrumento de prova da condição, o juízo não está adstrito a laudo médico oficial, uma vez que pode valer-se de outras provas para a formação do seu convencimento, a teor do enunciado n. 598, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.